Tribunal: STF
Processo: AI 523423
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. ALTERAÇÃO.
 BASE DE CÁLCULO. DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
        O acórdão
recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte de
que somente por lei o Município pode introduzir alterações na base
de cálculo que importem em majoração do imposto.
Agravo regimental
a que se nega provimento.